Tribunal: CARF
Processo: 15540.000084/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15540.000084/2010-21 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.646 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ALEXANDRE OSWALDO FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 455.579,23, que foi transferido para o processo 13737.000223/2010-94.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-71.403, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 366 a 376:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, que implicou a
lavratura do Auto de Infração de fls. 5 e seguintes, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário 2006, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante
de R$ 963.077,68, sendo R$ 471.426,74, referentes ao imposto; R$ 353.570,05, à multa
proporcional; e R$ 138.080,89, aos juros de mora (calculados até 29/01/2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000084/2010-21
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

2. Conforme descrição dos fatos, às fls. 7/8 do Auto de Infração, o procedimento fiscal
apurou a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, relativos a fatos-geradores ocorridos entre janeiro e dezembro
de 2006, conforme se segue:

3. O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Constatação Fiscal de fls. 9/14, cujos
fundamentos seguem transcritos abaixo:
Em 19/03/2009, através do Termo de Início de Fiscalização lavrado nessa data,
cuja ciência, por meio de registro postal, com direito a Aviso de Recebimento
(AR), ocorreu em 23/03/2009, intimamos o fiscalizado a apresentar, no prazo de
20 (vinte) dias, os extratos bancários com toda a sua movimentação financeira,
no período compreendido entre 01/01/2006 a 31/12/2006.
Após a apresentação dos documentos, solicitados através do Termo de Início de
Fiscalização, lavrado em 19/03/2009, procedemos a análise e digitação dos
lançamentos a crédito efetivados nas respectivas contas-correntes presentes nos
extratos bancários fornecidos pelo fiscalizado.
De posse desses dados, e após descartamos todos os valores consignados a título
de transferências, empréstimos, estornos, devoluções de cheques e demais
elementos não constitutivos da base de cálculo do IRPF, verificamos, mesmo
assim, que o total de valores depositados/creditados nas contas bancárias em
nome do fiscalizado são incompatíveis com o total de rendimentos informados
na sua Declaração de Ajuste Anual - 2007 - ano-calendário 2006, ND
07/28.788.282.
Em 21/05/09, de modo a assegurar o direito de ampla defesa, intimamos o
fiscalizado a comprovar, no prazo de 20 (vinte) dias, a origem dos valores,
creditados/depositados nos Bancos relacionados na planilha anexa a este Termo
de Intimação, fls. 37 a 42, lavrado nesta mesma data.
Após inúmeras solicitações de prorrogação do prazo acima estipulado, fls. 43 e
44, o contribuinte, em 29/10/2009, apresentou farta documentação, fls. 45 a 162,
contendo as suas justificativas sobre a origem dos valores relacionados na
planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal datado de 21/05/2009.
Depois de feita a análise na documentação apresentada pelo fiscalizado,
excluímos todos os valores por ele comprovados, restando ainda uma
significativa parcela cuja justificativa carece de elementos probatórios e que
abaixo, de forma individualizada, elencamos.
Em resposta à intimação datada de 17/11/2009, o fiscalizado, em 16/12/2009,
afirmou que apesar da conta que possui no Banco Real, Ag.0402, n° 2.000254-6,
ser conjunta com sua esposa, ele é o único beneficiário.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

Cabe esclarecer também, que apesar de o contribuinte alegar que todo seu
rendimento é proveniente da sua atividade rural desenvolvida, o mesmo não
apresentou qualquer elemento de prova que ratificasse tal alegação, uma vez
que, às fls. 83 a 105, encontram-se as cópias de todas as Notas Fiscais de
Produtor, emitidas durante o ano-calendário de 2006 e que atestam veracidade
as informações prestadas em sua Declaração de Atividade Rural - 2007.
Em razão do acima exposto, procedemos ao lançamento de ofício, por
presunção, como omissão de rendimentos, dos valores relacionados na planilha
anexa ao presente Termo, e consolidadas mensalmente no quadro abaixo, tudo
em conformidade com o disposto nos art. 849 do RIR/99, art. 1o da Lei
11.119/05 e art. 1oda Lei 11.311/06, sem prejuízo de outras sanções legais que
couberem.

4. Cientificado da autuação em 05/03/2010 (às fls. 236), o contribuinte protocolizou
impugnação, às fls. 240 e seguintes, por intermédio de procurador, mandato às fls. 248,
recepcionada na unidade local da Receita Federal do Brasil em 05/04/2010, cujas teses
defensivas seguem sumariadas:

Argui lapso cometido pela fiscalização, a ensejar a nulidade do lançamento, a
saber: constaria da descrição dos fatos omissão de rendimentos no montante de R$
1.586.205,80, ao passo que, no demonstrativo de apuração do imposto devido, a
infração foi majorada para R$ 1.750.364,57, de modo que haveria diferença a favor
do contribuinte de R$ 164.158,77.

Alega que a fiscalização deixou de aceitar justificativas apresentadas pelo
contribuinte para diversos créditos bancários, a saber:
Em 30/11/2006 um TED a favor do Banco do Brasil S/A emitido pelo
contribuinte contra o Banco do Banco do Brasil S/A, conforme pode ser atestado
pela planilha apresentada, bem como cópia em anexo (Doc. 02) do extrato do
Banco do Brasil, no valor de RS 7.000,00 (sete mil reais);
Em 23/02/2006 um TED no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
emitido por sua filha conforme pode ser atestado por carta emitida pelo Banco
Real S/A cópia em anexo (Doc. 03) e que inexplicavelmente o Sr. Auditor
considerou apenas o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) apurando
equivocadamente uma diferença inexistente no valor de RS 20.000,00 (vinte mil
reais);
Em 20/06/2006 deixou de considerar um TED emitido por Lacerda Couros
Ltda., conforme pode ser atestado por carta emitida pelo Banco Real S/A cópia
em anexo (Doc. 04), no valor de RS 38.142,00 (trinta e oito mil cento e quarenta
de dois reais);
Em se tratando ainda de créditos efetuados em suas contas correntes, deixou de
considerar ainda o Sr. Auditor, créditos descritos nas planilhas como
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

"adiantamento para pagamento de empréstimo" conforme abaixo esclarecido
por banco:
Banco do Brasil S/A;
Em 27/03/2006 crédito referente depósito cheque BB no valor de R$
120.000,000 (cento e vinte mil reais), observa-se que aconteceu um
adiantamento para pagamento de empréstimo, pois no dia 30/03/2006, foi
debitado na conta do contribuinte o valor de R$ 247.938,84 (duzentos e
quarenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro
centavos) a título de pagamento de empréstimo e no mesmo dia creditado o
valor de R$ 252.744,50 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de concessão de
empréstimo, cópia do extrato em anexo (Doc. 05);
Em 14/11/2006 e 16/11/2006 respectivamente créditos referentes depósito
cheque BB no valor de RS 35.000,000 (trinta e cinco mil reais) e RS
20.500,00, observa-se que aconteceu um adiantamento para pagamento de
empréstimo, pois no mesmo dia 16/11/2006, foi debitado na conta do
contribuinte os valores de R$ 45.576,28 (quarenta e cinco mil quinhentos e
setenta e seis reais e vinte e oito centavos) e R$ 21.080,02 (vinte e um mil
oitenta reais e dois centavos) a título de pagamento de empréstimos e no dia
29/11/2006 creditado o valor de R$ 83.401,04 (oitenta e três mil,
quatrocentos e um reais e quatro centavos) a título de concessão de
empréstimo, cópia do extrato em anexo (Doc. 06);
Banco Real S/A;
Em 23/02/2006 crédito referente depósito no valor de RS 117.000,000 (cento
e dezessete mil reais), observa-se que aconteceu um adiantamento para
pagamento de empréstimo, pois no mesmo dia, foi debitado na conta do
contribuinte o valor de R$ 160.903,49 (cento e sessenta mil novecentos e três
reais e quarenta e nove centavos) a titulo de pagamento de empréstimo e no
dia 02/03/2006 creditado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) a título de concessão de empréstimo, cópia do extrato em anexo (Doc.
07);
Em 27/04/2006 respectivamente créditos referentes depósito no valor de RS
50.000,00 (cinquenta mil reais) e RS 51.457,00 (cinquenta e um mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais), observa-se que aconteceu um
adiantamento para pagamento de empréstimo, pois no mesmo dia, foi
debitado na conta do contribuinte o valor de R$ 162.264,07 (cento e sessenta
e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) a título de
pagamento de empréstimo e no dia seguinte, ou seja, 28/04/2006 creditado o
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de concessão de
empréstimo, cópia do extrato em anexo (Doc. 08);
Em 23/06/2006 crédito referente depósito no valor de RS 30.000,000 (trinta
mil reais), observa-se que aconteceu um adiantamento para pagamento de
empréstimo, pois no mesmo dia, foi debitado na conta do contribuinte o valor
de R$ 162.264,07 (cento e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e quatro
reais e sete centavos) a título de pagamento de empréstimo e no dia seguinte,
ou seja, 27/06/2006 creditado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
a título de concessão de empréstimo, cópia do extrato em anexo (Doc. 09);
Em 14/08/2006 crédito referente depósito no valor de R$ 125.000,00 (cento e
vinte e cinco mil reais), observa-se que aconteceu um adiantamento para
pagamento de empréstimo, pois no dia seguinte foi debitado na conta do
contribuinte o valor de R$ 214.237,11 (duzentos e quatorze mil duzentos e
trinta e sete reais e onze centavos) a título de pagamento de empréstimo e no
dia seguinte, ou seja, 16/08/2006 creditado o valor de R$ 200.000,00
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

(duzentos mil reais) a título de concessão de empréstimo, cópia do extrato
em anexo (Doc. 10);
Em 11/10/2006 crédito referente depósito no valor de R$ 125.000,00 (cento e
vinte e cinco mil reais), observa-se que aconteceu um adiantamento para
pagamento de empréstimo, pois no dia seguinte foi debitado na conta do
contribuinte o valor de R$ 216.352,09 (duzentos e dezesseis mil trezentos e
cinquenta e dois reais e nove centavos) a titulo de pagamento de empréstimo
e no dia 16/11/2006 creditado o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais) a título de concessão de empréstimo, cópia do extrato em anexo (Doc.
11);
Em 12/12/2006 crédito referente depósito no valor de R$ 155.000,00 (cento e
cinquenta e cinco mil reais), observa-se que aconteceu um adiantamento
para pagamento de empréstimo, pois no mesmo dia foi debitado na conta do
contribuinte o valor de R$ 193.217,89 (cento e noventa e três mil duzentos e
dezessete reais e oitenta e nove centavos) a título de pagamento de
empréstimo e no dia seguinte, ou seja, 13/12/2006 creditado o valor de R$
190.000,00 (cento e noventa mil reais) a título de concessão de empréstimo,
cópia do extrato em anexo (Doc. 12);
Nos dias 19, 20 e 21 de Junho de 2006 verificam-se "estornos de cheques
depositados" cheques devolvidos que somam RS 17.283,34 (dezessete mil,
duzentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), cópia do extrato
em anexo (Doc. 13);
Deixou de considerar ainda de maneira inexplicável o valor de R$ 54.050,00
(cinquenta e quatro mil e cinquenta reais), importância esta recebida do Sr.
Helio Ricardo Rodrigues Pereira, conforme cópia da Declaração de IR em
anexo (Doc. 14). Contrato de confissão de divida inclusive registrado no
cartório.
O Sr. Auditor não considerou ainda a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais), provenientes da venda de um automóvel em nome de sua esposa a Sra.
Elma Sherida Vieira Ferreira em 05/05/2006, cópia do recibo em anexo (Doc.
15).
Não considerou também o valor de R$ 75.194,22 (setenta e cinco mil, cento e
noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) referentes a rendimentos
tributáveis de sua esposa, conforme cópia em anexo do Recibo de Entrega da
declaração de IR (Doc. 16).
O contribuinte como pode ser constatado através dos Razões antes descritas,
comprovou origem no montante de R$ 1.294.785,33 (um milhão duzentos e
noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos)
não reconhecidos pelo Sr. Auditor.

Refere-se à dificuldade de se comprovar, individualmente, cada crédito bancário
lançado em suas contas-correntes, não obstante esteja lastreada por diversos
empréstimos contraídos (R$ 1.220.000,00, no Banco Real; e R$ 594.814,54, no
Banco do Brasil), os quais teriam sido ignorados pela fiscalização. Aduz, ainda, que
tais empréstimos se fizeram necessários em face de crise no setor agropecuário, de
onde se originaria, exclusivamente, sua renda. Junta aos autos diversos documentos
a fim de comprovar a assertiva de que todo o seu rendimento origina-se da
atividade rural.

Ao final expõe e requer:
Apesar da certeza que não omitiu os rendimentos em função de muitos
empréstimos, seja considerado como comprovação o valor constante no item
(...), ou seja, R$ 1.294.785,33 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil,
setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), reduzindo a Base de
Cálculo para R$ 455.579,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e
setenta e nove reais e vinte e quatro centavos);
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

Considere a incapacidade em virtude do seu estado de saúde deprimente para a
administração e comprovações do seu negócio no ano calendário de 2006;
Considere o montante de empréstimos contraídos pelo impugnante;
Que se tome nulo o termo de arrolamento de bens; e, Por fim considere e acate
que sua renda "omitida" é proveniente, única e exclusivamente, da Atividade
Rural, pois não possui, conforme comprovado, o contribuinte qualquer outro
tipo de rendimentos. Fixando assim a base de 20% (vinte por cento) como base
de cálculo para a tributação conforme dispõe o Artigo 50 da Lei 8.023 de 12 de
Abril de 1990.

Às fls. 247, crédito tributário relativo à matéria não impugnada, elaborado pela
defesa, no valor principal de R$ 15.133,34.
Ao julgar a impugnação, em 18/12/14, a 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro
I/RJ, por unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, excluindo da base de
cálculo do lançamento o montante de R$ 7.000,00, referentes a TED emitido pelo Contribuinte
em benefício próprio, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo que tenha sido
intimado a fazê-lo.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas ao ARROLAMENTO de bens não está nos limites de
competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 12/2/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 379, o Contribuinte, por meio de seu advogado (vide procuração de fl.
193 e Termo de Curatela de fl. 403), interpôs o recurso voluntário de fls. 382 a 396, em 16/3/15,
alegando, em síntese, que:
- Foi computada em duplicidade a omissão confessada de R$ 455.579,23;
- Demonstrou, por meio de extensa documentação, que não possui qualquer outra
atividade que lhe produza rendimentos que não a atividade rural;
- Explicou e explicitou todos os depósitos realizados, devendo ser obrigação da
Receita Federal comprovar que as alegações do Recorrente não são verdadeiras;
- Demonstrou, por meio de contratos de empréstimo com o Banco Real, que parte
dos recursos que adentraram sua conta, no importe de R$ 1.020.000,00, se trataram de
empréstimos, não devendo ser considerados como rendimentos (no recurso são discriminados
esses empréstimos);
- Também não deve ser considerado como rendimento o montante de R$
170.500,00, referente a empréstimos realizados no Banco do Brasil;
- Deve, ainda, não ser considerado o montante de R$ 54.050,00 referente a
empréstimo que recebera do Sr. Hélio Ricardo Pereira;
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

- Deve ser considerada a venda do automóvel no montante de R$ 90.000,00,
mesmo que o valor não tenha sido depositado em uma única vez;
- Vendeu, em 2006, 546 cabeças de gado, devendo o valor correspondente integrar
a base de cálculo do Imposto de Renda como produto da atividade rural;
- Teve em 2006 decréscimo patrimonial, o que significa dizer que todos os
depósitos considerados pela Receita não foram efetivamente renda, pois, do contrário, o seu
patrimônio teria subido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada duplicidade da omissão
Alega o Recorrente ter sido computada em duplicidade, na decisão recorrida, a
omissão confessada de R$ 455.579,23.
Pois bem, para melhor análise do alegado, vejamos, de início, os seguintes
excertos da decisão recorrida:
Da Matéria não Impugnada.
6. A defesa deixou de contestar parte da infração, admitindo a omissão de rendimentos
no montante de R$ 455.579,24, imputando-lhes a natureza de rendimentos da atividade
rural, sujeitos ao ajuste anual na proporção de 20%, implicando base de cálculo de R$
91.115,85, e imposto devido de R$ 15.133,34. Trata-se, pois, de matéria não
impugnada, cujo correspectivo crédito tributário foi transferido para o processo no
13737.000223/2010-94, vide fls. 362. Do exposto, com fundamento nas disposições do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, essa matéria, no que diz respeito ao crédito
tributário confessado, não será objeto de apreciação por essa instância administrativa de
julgamento.
[...]
Do Mérito.
11. [...] os créditos bancários de origem não comprovada, consolidados no auto de
infração, às fls. 7/8, somam R$ 1.750.364,57, e encontram-se devidamente
especificados no Termo de Constatação (parte integrante do auto de infração) às fls.
11/14, valor esse que foi considerado na apuração do imposto devido, vide
demonstrativo de fls. 16. [...]
[...]
13. Quanto à alegação de que não foi considerado, em 30/11/2006, um TED no valor de
R$ 7.000,000, a favor do Banco do Brasil S/A(sic), emitido pelo contribuinte contra o
Banco do Banco do Brasil S/A, constata-se, da análise dos extratos bancários (vide fls.
181 e 198), que houve a emissão do referido TED, em benefício do próprio, creditado
na mesma data no Banco ITAÚ, valor esse que integrou a infração, conforme se verifica
à fls. 12. Do exposto, reputa-se comprovado esse crédito.
[...]
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

Conclusão
22. Com os devidos ajustes, decorrentes da comprovação do crédito bancário relativo ao
TED emitido pelo próprio, no valor de R$ 7.000,00, creditado no Banco Itaú em
30/11/2006, reduzindo o montante dos créditos bancários de origem não comprovada
para R$ 1.743.364,57, o imposto suplementar fica calculado conforme demonstrativo
abaixo:

23. Em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência em parte da
impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$ 469.501,74, sujeito à multa de
ofício (75%) e juros legais.
Conforme se observa, de fato, o julgado a quo informa que o Contribuinte (ora
Recorrente) admitiu a omissão de rendimento de R$ 455.579,24, sendo o crédito correspondente
a tal montante transferido para o processo 13737.000223/2010-94. Todavia, na conclusão da
decisão, restou mantida, no presente processo, a infração (omissão de rendimentos) de R$
1.743.364.57, referente à infração apurada pela fiscalização de R$ 1.750.364,57 menos os R$
7.000,00 excluídos pela decisão.
Ora, se a omissão de R$ 455.579,23 foi transferida para outro processo, não deve
permanecer neste processo. Logo, assiste razão à defesa neste ponto.
Dos empréstimos feitos no Banco Real e no Banco do Brasil
Quando ao Banco Real, alega o Recorrente que parte dos recursos que adentraram
sua conta, no importe de R$ 1.020.000,00, trataram-se de adiantamento de empréstimos, não
devendo ser considerados como rendimentos:
A esse respeito, trazemos à baila as seguintes considerações da decisão recorrida:
12. Quanto aos créditos bancários referidos pela defesa, como decorrentes de
adiantamento para liquidação de empréstimos, junto ao Banco do Brasil e Banco Real, o
interessado limitou-se a correlacionar depósitos bancários com operações de liquidação
de empréstimos, deixando de comprovar tratarem-se, efetivamente, de meros
adiantamentos. Com efeito, não foi juntado nenhum documento apto a corroborar tal
alegação, de modo que a presunção de omissão de rendimento em relação a esses
créditos deve ser mantida.
Como se vê, a decisão de primeira instância não acatou a alegação de que os
créditos referidos na defesa seriam adiantamentos para liquidação de empréstimos por falta de
comprovação.
No recurso voluntário, o Recorrente faz a seguinte discriminação dos supostos
contratos de empréstimo:

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

Como se percebe, o Recorrente alega que os depósitos referidos acima
representaram, tão somente, adiantamentos utilizados no pagamento de empréstimos anteriores.
Pois bem, antes de considerações outras, importa destacar que tais
“adiantamentos” perfazem o total de R$ 653.457,00 e não o montante de R$ 1.020.000,00,
alegado no recurso:

E se somarmos os empréstimos efetuados, chegaremos ao total de R$
1.220.000,00. Lembrando que os depósitos referentes a tais empréstimos não foram
considerados, pela fiscalização, como omissão de rendimentos:

Para fins de análise, tomemos, então, os dois primeiros empréstimos, cuja situação
é também observada nos demais.
Em 4/1/06, o Recorrente emprestou R$ 150.000,00 (contrato no 52.933715.9), e isso é
evidenciado no extrato do Banco Real de fl. 234. Confira-se:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

Em 2/3/06, o Recorrente fez um novo empréstimo de R$ 150.000,00 (contrato no
53.950399.5), fl. 230. Confira-se:

E diz que recebeu um adiantamento de R$ 117.000,00 desse segundo empréstimo,
em 23/2/06, o qual teria sido utilizado para pagar parte do primeiro empréstimo.
De fato, tal valor consta no extrato de fl. 231, tendo sido considerado pela
fiscalização como depósito de origem não comprovada:

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

Acontece que além de o Recorrente não ter carreado aos autos qualquer
documento da instituição financeira que demonstre e comprove esse alegado adiantamento de
empréstimo, os próprios extratos não levam à conclusão de que houve adiantamento, pois, no
presente caso, se houve o adiantamento de R$ 117.000,00, em 23/2/06, não haveria porque ser
depositado o valor integral de R$ 150.000,00, em 2/3/06. Lembrando que a mesma situação se
repete em relação aos demais depósitos.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, não há como acatar a defesa quanto a
tais depósitos.
E quanto aos empréstimos feitos no Banco do Brasil, a situação é a mesma.
Vejamos o seguinte excerto do recurso voluntário:

O Recorrente alega que os depósitos de R$ 120.000,00, R$ 30.000,00 e de R$
20.500,00 correspondem a adiantamento de empréstimo, porém, nenhum documento da
instituição financeira, capaz de sustentar tal alegação, foi carreado aos autos.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, não vemos como acolher a defesa nesse ponto.
Do alegado empréstimo recebido de pessoa física
Pede o Recorrente que seja subtraída da base de cálculo do lançamento a quantia
de R$ 54.050,00, correspondente a pagamento de empréstimo que fizera ao Sr. Hélio Ricardo
Rodrigues Pereira, que alega ser comprovado com a declaração do IR de 2007 e com contrato de
confissão de dívida.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

De fato, a Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Recorrente, fls. 18 a 24, informa
a existência de um direito de crédito em face de Hélio Ricardo Rodrigues Pereira, no ano de
2005, e, aparentemente, a sua liquidação em 2006:

Contudo, se houve o pagamento desse empréstimo em 2006, o Recorrente deveria
ter especificado qual dos depósitos relacionados pela fiscalização diria respeito a esse
pagamento, porém, apenas pede a sua subtração da base de cálculo.
Cabe salientar, ainda, que nenhum dos depósitos considerados pela fiscalização
corresponde a R$ 54.050,00 e, também, nenhuma demonstração/comprovação do trânsito
financeiro desse valor chegou a ser feita. Logo, não há como acatar o pedido.
Da venda de automóvel
Requer o Recorrente que seja considerado a vendo de automóvel, no montante de
R$ 90.000,00, mesmo que o valor não tenha sido depositado em uma única vez em sua conta.
Vejamos, então, o que restou assentado no julgado a quo quanto à venda desse
automóvel:
17. Quanto à alegação de que a fiscalização não considerou a importância de R$
90.000,00 (noventa mil reais), provenientes da venda de um automóvel em nome de sua
esposa (Elma Sherida Vieira Ferreira) em 05/05/2006, embora esse fato esteja
corroborado pelo documento de alienação do veículo, às fls. 304, não foi identificado
nenhum crédito bancário coincidente em data e valor com essa alienação. Contata-
se, pois, que o produto da alienação do veículo não transitou pelas contas bancárias
analisadas, do modo que não se mostra apto à comprovação de nenhum dos
créditos bancários abarcados pelo lançamento.
(Destaques no original)
Em seu recurso, o Recorrente diz apenas o seguinte:

De fato, em que pese ter havido, segundo a DRJ, a alienação do automóvel à
esposa do Recorrente, o alegado valor recebido na venda (R$ 90.000,00) não precisava ter sido
depositado em uma única vez para ser acatado pela fiscalização, contudo, mesmo que o
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2010-21

pagamento tenha sido feito em parcelas, cabia ao Recorrente demonstrar esse pagamento em face
dos depósitos cuja origem não foi comprovada, porém, não o fez.
Sendo assim, não há como se considerar esse alegado valor obtido na venda do
automóvel.
Da alegada venda de gado
Alega o Recorrente que vendeu, em 2006, 546 cabeças de gado, e pede que o
valor correspondente integre a base de cálculo do Imposto de Renda como produto da atividade
rural.
E buscando corroborar tal alegação, o Recorrente até instrui os autos com Guias
de Trânsito Animal (fls. 404 a 414), porém, não faz qualquer demonstração/comprovação de que
os depósitos considerados pela fiscalização como rendimento omitido, ou parte deles, seriam
resultantes da venda desses animais, razão pela qual não há como acolher a defesa nesse ponto.
Do alegado decréscimo patrimonial
Por fim, o alegado decréscimo patrimonial não tem o condão de justificar os
depósitos cuja origem não foi comprovada, uma vez que os depósitos demonstram a entrada de
recursos no patrimônio do Recorrente e somente com a demonstração da origem desses recursos
é que se pode concluir se estão ou não sujeitos à incidência do Imposto de Renda.
A simples alegação de decréscimo patrimonial não é suficiente para afastar o
pressuposto de fato do lançamento fiscal.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do lançamento o montante de R$ 455.579,23, que foi transferido para o processo
13737.000223/2010-94.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital